Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-70.2024.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-70.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE LEITE SILVA MACIEL - CPF: 894.725.001-53 (APELANTE), ISRAEL DA CUNHA MATTOZO - CPF: 012.171.116-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (APELADO), ALINE LAZZARINI CAMPOS CARVALHO - CPF: 153.252.147-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2023. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.

É imprescindível garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de manifestação sobre todos os atos processuais, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2.

O artigo 350 do Código de Processo Civil dispõe que, alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este deve ser ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, sendo vedado ao juiz proferir sentença sem oportunizar tal manifestação.

3.

Configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que a parte autora tenha tido a oportunidade de impugnar a contestação e produzir as provas requeridas, violando-se o devido processo legal.

4.

A sentença que julga improcedente o pedido e extingue o processo com resolução do mérito sem observar o contraditório pleno deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
manejado por
Eliane Leite Silva Maciel
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que na Ação Ordinária n. 1000423-70.2024.8.11.0049, julgou improcedentes os pedidos, manejado em desfavor do
Município de Vila Rica/MT e do EDCAP-Instituto de Desenvolvimento e Capacitação.

Relata que ‘
ajuizou ação ordinária objetivando nova correção de sua prova didática realizada em sede do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo município de Vila Rica, em razão de flagrante ilegalidade’
.

Narra que após aprovada na prova objetiva e dissertativa do concurso (primeira e segunda fase), restou habilitada a participar da etapa da prova didática consistente na elaboração de um ‘Plano de Ação” e da exposição do mesmo por meio de vídeo gravado pelo candidato, referente a um dos itens de conhecimento específico do anexo III do edital.

Acrescenta que o item 12.1 do Edital estabelece que será divulgado documento específico contendo

orientações para a realização da prova didática, no entanto ao entrar em contato com a Banco foi informada que precisaria observar as disposições contidas no item 12.13.1 do Edital, que no seu entender se referem a um plano de aula e não plano de ação.

Diz que ‘
se ateve às disposição contidas no item 12.13.1 do Edital, visto que não foi divulgado edital específico com orientações sobre a etapa de prova didática’
.

Destaca que após a divulgação das notas observou que a correção da prova se deu observando-se

o plano de aula, sendo que o edital estabelece um plano de ação.

Aduz que interpôs recurso administrativo para esclarecer a situação e mesmo assim a correção preliminar está eivada de vícios gerando danos e prejuízos à apelante.

Afirma que

nem todas as peças apresentadas na ação foram enfrentadas pelo Magistrado de Primeira Instância que julgou improcedentes seus pedidos, vez que restou comprovado que a etapa de prova didática violou expressamente os princípios norteadores que regem a administração pública.

Argumenta que ‘
a sentença ora combatida limitou-se a mencionar que a Banca apresentou espelho de correção da prova prática da apelante, de modo que, assim, foi garantida a ampla defesa e o contraditório da candidata’
e que ‘
o espelho de correção disponibilizado à candidata não possui qualquer justificativa fundamentada que ampare a diminuição dos pontos obtidos na nota da prova prática da apelante, de modo que houve grave violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório da apelante’
.

Ressalva que ocorreu a violação do devido processo legal, já que não foi garantido pelo julgador

a possibilidade de se manifestar sobre os argumentos trazidos pela ré, nem mesmo fora oportunizada a impugnar a contestação. Igualmente não foram produzidas as provas pericias que requereu, proferindo-se a sentença.

Defende a possibilidade do Poder Judiciário intervir e revisar o conteúdo dos concursos públicos.
Diante dos fatos expostos requer o provimento do apelo a fim de anular a sentença proferida, ou, alternativamente, o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vila Rica/MT que preliminarmente defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento que não tem nenhuma ingerência sobre a aplicação e correção das provas, além disso ‘
requer a improcedência dos pedidos sob o efeito suspensivo’
(id. 223305654).

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 225045154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
Recurso de Apelação
manejado por
Eliane Leite Silva Maciel
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que na Ação Ordinária n. 1000423-70.2024.8.11.0049, julgou improcedentes os pedidos, manejado em desfavor do
Município de Vila Rica/MT e do EDCAP-Instituto de Desenvolvimento e Capacitação.

A sentença estabeleceu:

“ (...) Observado que a banca examinadora cumpriu as disposições do edital, o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios de formulação das questões, reexaminando a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos, assim como requer a autora (STJ, RMS 28.204).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; fica expressamente revogada a medida liminar outrora deferida nos autos.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa, nos termos da lei (...).”
(id. 223303247)

Da análise do autuado, verifica-se que
Eliane Leite Silva Maciel
ajuizou a ação diante da alegada violação dos princípios do Concurso, edital n. 001/2023, para provimento de vagas na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT, promovido pelo requerido IDCAP.

Da violação do devido processo legal:

A recorrente afirma que ocorreu a violação do devido processo legal, já que não foi garantido pelo julgador a possibilidade de se manifestar sobre os argumentos trazidos pela ré, nem mesmo fora oportunizada a impugnar a contestação. Igualmente não foram produzidas as provas pericias que requereu, proferindo-se a sentença.

Analisando detidamente o feito verifica-se que a autora, ora apelante, ajuizou a ação (id. 223303210), ocasião em que foi deferida a gratuidade de justiça bem como o pedido de tutela de urgência (id. 223303226). Contestação consta em id. 223303241 e a sentença restou proferida
logo após a apresentação da contestação (id. 223303247).

A sentença julgou improcedentes os pedidos

da autora e revogou a liminar concedida, ao argumento que ‘
os atos administrativos da comissão examinadora do concurso público só podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais’
.

No caso específico, em que a sentença foi proferida logo após a apresentação da contestação, ainda que fosse o caso de aplicar o art. 355, I, do CPC, que permite o julgamento antecipado do pedido, deveria o Magistrado ter intimado a parte autora para impugnar a contestação e facultado às partes a indicar os meios de provas que desejassem produzir para, então, sanear ou sentenciar o feito, possibilitando que os litigantes exerçam plenamente seu direito à ampla defesa.

A Constituição Federal é expressa:
"
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
"
(artigo 5º, inciso LV)
.

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, “
o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional
” (Ovídio A. Baptista da Silva, "Curso de processo civil", 4a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 68).

Como pilar do Estado de Direito, sem dúvida, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

De acordo com Nelson Nery Junior, o contraditório deve ser entendido em termos amplos ("Princípios do processo na constituição federal", 12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 245), temos:

"
a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro,
a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis.
Garantir-se o contraditório significa, ainda, a realização da obrigação de noticiar (Mitteilungspflicht) e da obrigação de informar (Informationspflicht) que o órgão julgador tem, a fim de que o litigante possa exteriorizar suas manifestações.
Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para

demonstrar a existência de seu direito
, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos
"

Merece destaque que,
"
constitui núcleo central do devido processo legal a igualdade de tratamento entre as partes
. Igualdade formal e material, assegurada a paridade de armas. Assim deve ser entendido o principio da isonomia: igualdade de oportunidades para as partes, e aos terceiros a ela equiparados, de apresentarem as suas pretensões, manifestações e provas, sem desvantagens em relação ao ex adverso
"
(Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, "Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil", São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 72).

Sobre a matéria, de rigor frisar que o artigo 350 do Código de Processo Civil, dispõe ao autor o prazo de quinze dias para se manifestar quanto à defesa apresentada pelo réu, o que não foi observado na hipótese vertente:

350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
.

No caso, houve cerceamento de defesa na medida em que a autora foi impedida de

rebater as alegação do requerido quanto ao Certame aberto pelo Edital n. 001/2023, objeto do litígio, violando-se o devido processo legal à luz do disposto nos arts. 369 e 370 da Lei Processual Civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Pleitos de declaração de nulidade de apontamento em cadastros de proteção de crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença proferida antes do decurso do prazo para apresentação de réplica. Inobservância do art. 350 do CPC
. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10626676720218260002 SP 1062667-67.2021.8.26.0002, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Cirurgia de Gastroplastia redutora. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte Autora. Preliminares de cerceamento de defesa.
Sentença proferida antes do decurso do prazo oferecido às partes para se manifestarem sobre a assentada de fl. 628 e, também, não houve tempo hábil para a apreciação da manifestação da Autora
, às fls. 666/668. Error in procedendo.
Sentença Anulada
. Provimento do recurso
. (TJ-RJ - APL: 04364738720158190001, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DE DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXPROPRIANTE PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO. AFRONTA À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA
. (TJ-BA - APL: 03520635720138050001, Relator: GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019)

À vista dessas considerações,
ANULO
a sentença e
determino
o retorno dos autos à origem para regular processamento, garantindo à apelante a devolução do prazo de quinze dias para manifestação sobre a contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024